Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTEIRO TEOR DO PROCESSO. CIÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO N. 1.636.131. MANTIDO.
1. Com o comparecimento espontâneo, a parte processual toma conhecimento do inteiro teor do processo; inexistindo, assim, nulidade afeta a falta de intimação sobre decisão judicial, notadamente, quando a alegação configura nulidade de algibeira, em razão de longo decurso temporal de quase 2 (dois) anos, nos termos dos arts. 239, § 1o, 272, § 6o, e 276, todos do CPC, c/c, art. 9o, caput e § 1o, da Lei n. 11.419/2006. Omissão no acórdão embargado inexistente.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão n. 1.636.131 mantido.